Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-58.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0024249-58.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido de suspensão (Id. 39223749). Comunique-se à COORPRE. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora